Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA LEGÍTIMA (LEI No 8.112/1990 E LEI DISTRITAL no 59/1989). DESVIO DE FUNÇÃO. FUNÇÃO INERENTE AO CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (LEI DISTRITAL no 4.082/2008). ATO DESPROVIDO DE ESTOFO LEGAL. DIREITO VULNERADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO (STJ, SÚMULA 378). RESOLUÇÃO CONSOANTE A LEGALIDADE E O PRINCÍPIO QUE REPUGNA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.